Tribunal: TJMT
Processo: 1009306-22.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009306-22.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DULCI KNOP DE OLIVEIRA - CPF: 000.480.769-37 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS DE SEGURO EFETUADOS EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – COBRANÇAS REFERENTES A SEGURO QUE NÃO RECONHECE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO – PRELIMINAR REJEITADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os valores pertencentes à consumidora estavam sob os cuidados da Instituição Financeira, onde ocorreram os descontos ora questionados e o Banco é quem autorizou os descontos ou permitiu a cobrança automática, a título de seguro, portanto, não há falar em ilegitimidade passiva.

“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Repetição de Indébito cc Indenização por Danos Morais movida por
DULCI KNOPP DE OLIVEIRA
que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a
“Secon a obrigação de fazer, consistente no cancelamento das cobranças objeto dos autos, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem os valores descontados indevidamente da conta bancária da parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desconto, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida, bem como para condenar as requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

O valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso. Quanto à sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente requer a concessão do duplo efeito à apelação.

Defende o apelante a ilegitimidade passiva, posto que as cobranças questionadas são realizadas perante a empresa SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS.

No mérito invoca tese de culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro, pois “não concorreu para com o famigerado resultado, sendo a culpa única e exclusiva do terceiro, o que descaracteriza o nexo de casualidade entre o ato ilícito e o resultado danoso suportado pela parte recorrida.”. Também, ausência de pressuposto da responsabilidade objetiva e ausência de danos morais.

Alternativamente, pugna pela minoração do valor.

Ainda, quanto à restituição do indébito, argumenta que a autora não comprovou ter sido induzida a erro substancial ao efetuar o pagamento, nem tampouco que foi obrigada a fazê-lo.

Defende também a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer cc Repetição de Indébito cc Indenização por Danos Morais, movida por
DULCI KNOPP DE OLIVEIRA
que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a
“Secon a obrigação de fazer, consistente no cancelamento das cobranças objeto dos autos, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem os valores descontados indevidamente da conta bancária da parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desconto, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida, bem como para condenar as requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

O valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso. Quanto à sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Primeiramente, à tese de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, não prospera tendo em vista que os valores pertencentes à autora estavam sob os cuidados da Instituição Financeira, onde ocorreram os descontos ora questionados e o Banco é quem autorizou os descontos ou permitiu a cobrança automática, a título de seguro.

A tese já foi reiteradamente afastada nos tribunais pátrios em casos análogos; vejamos,
mutatis mutandis
:

“INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – Débitos efetuados em conta bancária da autora – Cobranças referentes a seguro que não reconhece - Parcial Procedência – Inconformismo das partes – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Descontos ocorridos em conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco – Relação de consumo – Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII – Relação jurídica junto ao banco reconhecida – Contratação de seguro questionada – Desinteresse da corré Secon na realização de perícia grafotécnica requerida pela autora – Inexigibilidade reconhecida – Descontos efetivados que se mostraram ilícitos - Falha na prestação de serviço reconhecida – Dano moral caracterizado – Indenização fixada que se mostra insuficiente – Necessária majoração para R$ 8.000,00, que se mostra compatível com o erro e suficiente para inibir novos ilícitos – Pedido de devolução em dobro dos valores descontados que se mostra descabido - Para reconhecimento da repetição em dobro do indébito, na forma do art. 42, par. único do CDC, necessária a comprovação má-fé do credor - Requisito não evidenciado – Parcial Procedência mantida - Sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1001266-65.2023.8.26.0368 Monte Alto, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 14/12/2023, 13a Câmara de Direito Privado)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A, REJEITADA –TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, EM CARÁTER INCIDENTAL – SUSPENSÃO DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, HAJA VISTA A DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO CONTRATO – TUTELA MANTIDA – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MS - AI: 14163021220238120000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 31/08/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2023)

“RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALOR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo cobrança indevida de valores atinente a serviços não contratados pelo consumidor, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Os descontos de serviços não contratados na conta bancária do consumidor, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.” (TJ-MT - RI: 10010157120238110010, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2023)

Fica rejeitada, portanto, a tese a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito da questão, é certo que o apelante não demonstrou que os débitos realizados na conta bancária da parte autora tenham sido provenientes de contrato válido, firmado entre ela e SECON e nem que a própria autora é quem tenha autorizado os descontos realizados, através de aplicativo ou terminal eletrônico.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu haver a necessidade de restituição do valor descontado, de forma indevida.

Contudo, no que tange aos danos morais, o recurso comporta provimento.

Antes de expor as razões de decidir, colaciono trecho da r. sentença:

“... Assim, é do convencimento deste juízo que, as condutas dos requeridos causaram transtornos a parte autora, que extrapolaram o conceito básico de “mero aborrecimento normal do cotidiano”, causando sentimentos de angústia, preocupação, impotência, dentre outros, merecendo, assim, ser compensada.

Neste sentido, o TJMT já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CLIENTE. DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA IMPORTÂNCIA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7 e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com a autora contrato de conta corrente. Se a autora demonstrou que os descontos foram realizados imotivadamente na sua conta bancária e que nunca houve contratação, cabe reparação por dano moral. Deve ser mantido o valor fixado na sentença como reparação quando constatado que atendeu ao caráter sancionatório e inibitório, foi suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida ser inócua”. (TJMT; AC 1028561-76.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 08/02/2023; DJMT 09/02/2023).

Ademais, verifico que somente no TJMT as requeridas ostentam diversas ações em seu desfavor, pela prática de conduta similar à do caso em apreço, assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais também se apresenta necessária como medida sancionatória e inibitória, sendo certo que apenas sua condenação a restituição de valores não se revela suficiente a desestimular a pratica de condutas ilícitas.

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte requerente.

Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação econômica e social da autora, bem como os reflexos danosos do ato ilícito praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Com a devida vênia, não compartilho do entendimento de que a cobrança, ainda que indevida, de R$ 76,00 na conta corrente da apelante tenha extrapolado o mero dissabor do dia-a-dia.

Salvo algumas situações pontuais e excepcionais, diviso do entendimento de que
“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Quanto à restituição em dobro, não conheço do pedido, tendo em vista que a sentença reconheceu a restituição na forma simples.

Mantenho a sucumbência conforme fixada, tendo em vista que a parte autora decaiu da parte mínima, dos três pedidos (obrigação de fazer, devolução e danos morais), um foi julgado improcedente (danos morais).

Por fim, e, por se tratar de matéria de ordem pública, portanto, não configura
bis in idem
verifico que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação, contudo, os danos morais foram extirpados e o valor da restituição será irrisório para fazer frente ao percentual de 10%, portanto, readequou, por equidade, para o de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcial a sentença, julgando improcedente o pedido de condenação por danos morais e para adequar os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024